Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712870-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: NELIO VASCONCELOS MACIEL D E S P A C H O Intime-se o embargado (Nélio Vasconcelos Maciel) para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração e a se manifestar sobre os documentos juntados pelo embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator